Tribunal: TJDFT
Processo: 0703379-81.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703379-81.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALMIR ANTONIO DOS SANTOS APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Retire-se o feito da pauta de julgamento. Intime-se a apelada para, querendo, se manifestar sobre os novos documentos (IDs 26875889, 26875890, 26887311 e 76887312). Publique-se. Brasília, DF, em 30 de junho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator